Tribunal: CARF
Processo: 11065.724284/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724284/2011-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.027 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
INFASUL FACAS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/11/1990 a 31/03/1992
FINSOCIAL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. CONVERSÃO EM RENDA DA
UNIÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CRÉDITO INDEFERIDO.
Não tendo o contribuinte logrado comprovar a conversão em renda da união
dos valores depositados judicialmente a título de Finsocial, há que se indeferir
o crédito neles lastreado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/1990 a 31/03/1992
PEDIDO DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIAS. INDEFERIMENTO.
Há que se indeferir pedido de conversão do julgamento em diligências ante à
constatação de que a recorrente, por longo tempo, não logrou obter as provas
que já poderia ter acostado aos autos do processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mariel Orsi Gameiro,
Carlos Alberto da Silva Esteves e Paulo Régis Venter (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 14-89.950 (fls.
129/132), da 14a Turma da DRJ/RPO, da sessão realizada em 28/01/2019, quando a turma
acordou, por unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa que segue transcrita:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724284/2011-56
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.027 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724284/2011-56

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/11/1990 a 31/03/1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO.
Cabe à contribuinte a prova do crédito tributário objeto de pedido de restituição,
sob pena de, não o fazendo, ter seu pleito indeferido.
Oportuno, nesse passo, transcrever o relatório do processo contido na decisão
recorrida:
Relatório
Trata-se da Declaração de Compensação no 37220.74284.060808.1.3.57- 1063
(fls. 3/7), referente a direito creditório decorrente de decisão transitada em
julgado, em 20/02/2006, no autos do Mandado de Segurança coletivo no
2000.71.08.010560-2, impetrado pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico de São Leopoldo – Sindimetal, do
qual a contribuinte fazia parte. Naquele processo judicial foi mantida a
exigibilidade do Finsocial apenas com a alíquota de 0,5%, nos termos do
Decreto- Lei no 1.940, de 25 de maio de 1982, sendo reconhecida a prescrição
dos valores recolhidos antes de 15/11/1990. Diante disso, a interessada pleiteou
créditos de Finsocial relativos a novembro/1990 a março/1990, no montante
total de R$ 19.354,54, atualizado até fevereiro/2008.
Em cumprimento ao disposto no art. 51 da Instrução Normativa SRF no 600, de
2005, a contribuinte formalizou Pedido de Habilitação de Crédito Judicial
Transitado em Julgado, objeto do processo administrativo no
11065.002173/2008-90, o qual foi deferido pela DRF em Novo Hamburgo (fls.
16/17).
Posteriormente a DRF em Novo Hamburgo, por meio do Despacho Decisório
de fls. 87/88 e 104, reconheceu em parte o direito creditório no valor de R$
12.977,29, homologando as compensações até o limite desse crédito
reconhecido, com a seguinte justificativa:
Os valores que deram origem ao crédito decorrem de pagamentos efetuados ou
de depósitos judiciais convertidos em renda da União e foram confirmados nos
sistemas da RFB (Receita Federal do Brasil) ou em microfichas (fls. 12 a 15;
24;67 a 73). Não foram considerados no cálculo de apuração do crédito
valores depositados judicialmente com base na ação no 91.0004030-4, pois não
foi localizada nos sistemas da RFB, a conversão em renda da União desses
valores, os quais se referem aos períodos de apuração de jun/1991, ago/1991 a
out/1991 (fls. 28 e 30). Os valores depositados judicialmente vinculados à ação
no 91.0009373-4, referentes às competências de jul/1991, nov/1991 a mar/1992,
foram integralmente convertidos em renda da União, gerando, portanto,
créditos a contribuinte (fls. 12 a 15; 72 e 73).
Cientificada do despacho decisório em 20/10/2011 (fl. 107), a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 21/11/2011 (fls. 109/11), na
qual alega que
a autoridade administrativa desconsiderou os pagamentos de FINSOCIAL
realizados pela impugnante através de depósitos judiciais, nos autos do
processo 91.0004030-4, por verificar que não ficou localizado no sistema da
RFB a conversão em renda destes valores.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.027 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724284/2011-56

Ocorre que os referidos débitos de FINSOCIAL foram devidamente depositados
em juízo pela Impugnante, valendo-se os mesmos como pagamento tempestivo
de suas obrigações tributárias, razão pela qual não podem ser desconsiderados
sem justo motivo.
Aliás, surpreende-se a Impugnante, pois na sua concepção tais débitos
tributários estavam devidamente quitados, mediante depósitos judiciais, não
havendo como desconsiderá-los no seu crédito tributário reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado.
Com efeito, pretende a Impugnante demonstrar na presente manifestação de
inconformidade a legitimidade da inclusão dos depósitos judiciais no cálculo
de seu crédito tributário reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado.
Para tanto, faz-se necessário o desarquivamento do referido processo judicial,
o que até o presente momento não foi possível, sobretudo pela antiguidade do
referido processo.
Portanto, requer a Impugnante, com fulcro no art. 16, § 4o, “a”, do Decreto
70.235/1972, o deferimento de prazo para apresentação das provas necessárias
de que os depósitos judiciais foram devidamente convertidos em renda à União,
de modo que não podem ser excluídos do direito creditório da Impugnante.
Importante reiterar que se trata de prova de difícil produção neste momento,
sobretudo pelo decurso de longo tempo desde o arquivamento do processo que
remonta o início da década de 1990, o qual até o momento não foi localizado
pelos servidores do arquivo da Justiça Federal.
Portanto, pelo princípio da ampla defesa e da verdade material dos fatos, deve
ser deferido prazo pela autoridade administrativa para apresentação dos
documentos comprobatórios do direito da Impugnante de fazer uso dos
depósitos judiciais de FINSOCIAL para fins de contabilização no seu crédito
reconhecido por decisão judicial transitada em julgado.
Ao final, a contribuinte requer que a manifestação de inconformidade seja
recebida e suspenda a exigibilidade do crédito tributário e que seja deferida a
posterior juntada de documentos comprobatórios de seu direito.
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 15/03/2019. E, em
15/04/2019, solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário e anexos (fls.138 e
seguintes), cujos principais argumentos e protestos seguem arrolados:
 “os interesses do Fisco em receber o crédito tributário combatido estão
acautelados, já que efetuados depósitos judiciais na ação 91.0004030-4,
cujos comprovantes foram apresentados ao Fisco”. Assim sendo, “o saldo
lançado em razão da homologação parcial do pedido de restituição não
subsiste, pois nos próprios autos verificam-se os depósitos referentes às
competências lançadas (junho/91 e agosto/91 a outubro/91)”;
 “não se sabe o motivo pelo qual não foi localizada nos sistemas da Receita
Federal a conversão desses depósitos em renda da União”;
 “devia ter sido concedido prazo para acesso ao processo no 91.0004030-4,
tanto é que somente agora ele foi localizado (vide consulta processual
anexa)”;
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.027 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724284/2011-56

 “em nome da verdade material, que exige o dever de colaboração tanto do
Fisco como do sujeito passivo, bem como da ampla defesa e contraditório,
deve ser provido o presente recurso voluntário, porquanto a recorrente
comprovou a origem de seu direito creditório”.
A recorrente conclui o recurso nos termos dos pedidos que seguem colacionados:

Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.027 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724284/2011-56

Do recurso voluntário
O recurso em análise contrapôs-se à decisão recorrida, em síntese, sob o
argumento de que, em prestígio ao princípio da verdade material, deveria ter sido concedido
prazo suficiente para que fosse possível obter a prova da conversão em renda da União dos
depósitos judiciais não considerados na apuração do seu direito creditório, eventualmente
constante nos autos do processo judicial no 91.0004030-4, que só conseguiu localizar ao tempo
do ingresso do recurso voluntário, requisitando seu desarquivamento. Anexou ao recurso cópias
das guias dos mencionados depósitos judiciais, que já se encontravam acostadas ao processo
(desde o tempo da apuração do crédito pela unidade de origem), bem como o extrato de consulta
da referida ação judicial.
Pois bem.
De princípio, cabe esclarecer à recorrente que a cobrança guerreada não se trata de
crédito tributário lançado de ofício, por meio de auto de infração, e sim de mera exigência de
saldo de débito indevidamente compensado, declarado na DCOMP no
37220.74284.060808.1.3.57-1063 (extratos às fls. 3/6), em razão da homologação apenas parcial
da compensação declarada, tendo em vista o reconhecimento parcial do direito creditório
informado, nos termos postos no Despacho Decisório DRF/NHO/Seort no 372/2011, de 03 de
outubro de 2011 (fls. 87/88).
E, ao contrário do que assevera a recorrente, a exigência fiscal combatida não está
“acautelada” pelos depósitos judiciais realizados, justamente em razão da falta de comprovação
da sua transformação em renda da União, razão do deferimento parcial do direito creditório.
Compulsando-se os autos deste processo administrativo é possível constatar que,
ainda no ano de 2009, a contribuinte fora intimada pela autoridade responsável pela análise do
direito creditório a apresentar, entre outros documentos, os “comprovantes de conversão em
renda da União dos valores do Finsocial referentes ao período de apuração 06/91 e 08 a 10/91,
depositados na ação judicial 91.0004030-4” (fl. 19). Entretanto, não logrou apresentar tais
comprovantes, razão pela qual referida autoridade não considerou aqueles depósitos na apuração
do crédito restituível, como posto no seguinte excerto do reportado decisório:
(...)
9. Os valores que deram origem ao crédito decorrem de pagamentos efetuados
ou de depósitos judiciais convertidos em renda da União e foram confirmados
nos sistemas da RFB (Receita Federal do Brasil) ou em microfichas (fls. 12 a
15; 24; 67 a 73). Não foram considerados no cálculo de apuração do crédito
valores depositados judicialmente com base na ação no 91.0004030-4, pois não
foi localizada nos sistemas da RFB, a conversão em renda da União desses
valores, os quais se referem aos períodos de apuração de jun/1991, ago/1991 a
out/1991 (fls. 28 e 30). Os valores depositados judicialmente vinculados à ação
no 91.0009373-4, referentes às competências de jul/1991, nov/1991 a mar/1992,
foram integralmente convertidos em renda da União, gerando, portanto, créditos
a contribuinte (fls. 12 a 15; 72 e 73).
(...)
E, como relatado, da mesma forma não logrou acostar tais comprovantes à sua
manifestação de inconformidade, fato este que redundou no julgamento pela improcedência do
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.027 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724284/2011-56

reclamo, sob o fundamento de ausência de comprovação do direito alegado. Nesse ponto,
oportuno trazer à transcrição o excerto do voto que conduziu o reportado julgamento:
(...)
Diante disso, correto o entendimento do auditor-fiscal ao não considerar no
cálculo de apuração do crédito a que tem direito a contribuinte os valores
depositados judicialmente que não foram convertidos em renda.
Na manifestação de inconformidade, ao requerer prazo para apresentação de
documentos que comprovem a conversão dos depósitos judiciais em renda da
União, termina por dar sustentação ao motivo do reconhecimento de seu direito
apenas em parte.
Por outro lado, desde o protocolo da manifestação de inconformidade já se
passaram mais de sete anos, tempo mais do que suficiente para que se juntassem
aos autos comprovantes da conversão em renda dos depósitos judiciais não
considerados pelo auditorfiscal, o que a contribuinte não fez.
Vale dizer que, nos termos do art. 373 da Lei no 13.105, de 2015, Código de
Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de
seu direito.
No caso concreto, o ônus da prova do crédito tributário pleiteado no pedido de
restituição é da interessada. A ela cabe comprovar a certeza e liquidez de seu
direito. Não sendo essa prova produzida nos autos, conclui-se pela correção do
indeferimento efetuado pelo auditor-fiscal.
Em face do exposto, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade.
Por fim, ainda em sede de recurso voluntário, não logrou a contribuinte apresentar
os comprovantes que dariam lastro ao crédito não reconhecido pela autoridade fiscal que
analisou a procedência da compensação declarada.
E, mesmo depois de passados mais de dois anos do pedido de desarquivamento do
processo judicial não consta pendente no processo qualquer solicitação de juntada posterior de
documentos, razão pela qual não há que se cogitar de atender o pedido alternativo pela conversão
do julgamento em diligências para a derradeira juntada da íntegra do processo judicial em
referência. Ora, tivesse a recorrente obtido as provas que o Fisco está a demandar, por certo já as
teria carreado aos autos deste processo administrativo.
Nestes termos, ausente a prova do direito pleiteado, que, eventualmente, daria
lastro ao saldo do débito não compensado, para fins da sua extinção, há que se concluir pela
manutenção da decisão recorrida e os efeitos dela decorrentes.
Da conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar o pedido de conversão do julgamento em
diligências e negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.027 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724284/2011-56

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital